Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 70163684, a recorrente requereu a desistência do recurso em razão de perda superveniente do objeto. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411